Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DIREITO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe.

3. Nas questões de família está o Juiz investido do Poder Geral de Cautela e autorizado, quando presentes, ao menos indícios de risco à integridade física, psíquica e mental da criança, a decidir de modo a resguardar os interesses do infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce instituída no art. 100, inciso VI, da Lei n. 8.069/90.

4. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório e, muitas vezes, avaliação por equipe psicossocial, inviáveis em sede de agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.